Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-17.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035644-17.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À EFETIVAMENTE PRATICADA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL DE 26 DE OUTUBRO DE 2016. FATOS GERADORES ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DA TESE. PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO V, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Honda Automóveis do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de procedência que havia anulado decisões administrativas indeferitórias de 123 pedidos de restituição de ICMS-ST, relativos a recolhimentos alegadamente indevidos decorrentes de operações de refaturamento e devolução simbólica de veículos realizadas nos anos de 2012 e 2013.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas são: (i) saber se a decisão monocrática proferida no recurso de apelação encontra amparo no artigo 932, inciso V, do CPC/2015, diante da aplicação do Tema 201 da Repercussão Geral; (ii) saber se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE 593.849/MG alcança fatos geradores ocorridos antes de 26 de outubro de 2016; (iii) saber se a pendência de pedidos administrativos de restituição na data do julgamento constitui exceção ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida na apelação é válida, pois o artigo 932, inciso V, do CPC/2015 autoriza o relator a prover ou desprover recurso com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que abrange não apenas a tese principal do Tema 201, mas também o quanto decidido nos embargos de declaração do RE 593.849/MG quanto à modulação de seus efeitos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 593.849/MG, fixou com caráter vinculante e abrangência nacional que a tese do Tema 201 somente alcança fatos geradores ocorridos a partir de 26 de outubro de 2016, data da publicação da ata do julgamento de mérito, excluindo do seu âmbito de aplicação os fatos pretéritos a esse marco temporal.

5. Os fatos geradores discutidos nos autos correspondem aos anos de 2012 e 2013, período anterior ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte, razão pela qual os créditos deles decorrentes não se beneficiam da nova orientação jurisprudencial, sob pena de violação à segurança jurídica que a própria modulação buscou preservar.

6. A pendência de pedidos administrativos de restituição na data da publicação da ata não constitui exceção ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A ressalva prevista na modulação abrange exclusivamente os litígios já judicializados até aquela data, não se estendendo a situações ainda em fase administrativa, sem correspondente judicialização.

7. A eventual morosidade da Administração Fazendária na apreciação dos pedidos administrativos não tem o condão de ampliar o alcance objetivo da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nem de incluir em seus benefícios situações expressamente excluídas pela própria Corte, em atenção à estabilidade das relações tributárias.

8. A suficiência probatória quanto à existência de recolhimentos em montante superior ao efetivamente devido não é condição suficiente para o provimento do pedido quando o próprio direito invocado não alcança os fatos geradores em análise, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE 593.849/MG tem caráter objetivo e vinculante, de modo que a tese firmada no Tema 201 da Repercussão Geral somente alcança fatos geradores do ICMS-ST ocorridos a partir de 26 de outubro de 2016, excluindo do seu âmbito de aplicação os fatos pretéritos a esse marco temporal.

A pendência de pedidos administrativos de restituição na data da publicação da ata do julgamento do Tema 201 não configura exceção ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que ressalvou exclusivamente os litígios já submetidos ao Poder Judiciário até aquela data, não abrangendo situações ainda em fase administrativa sem correspondente judicialização."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 165 e 168; CPC/2015, art. 932, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 201 da Repercussão Geral, DJe 5.4.2017, com modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração, marco temporal de 26.10.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035644-17.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Honda Automóveis do Brasil Ltda.,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial.

Sustenta, preliminarmente, que, a apelação não poderia ter sido decidida monocraticamente, pois a decisão reformou sentença sem amparo nas hipóteses do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo a relatora, para dar provimento ao recurso, afastado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

No mérito, argumenta que, a modulação dos efeitos do Tema 201 não exclui o presente caso, pois os pedidos administrativos de restituição estavam pendentes de análise quando da publicação da ata de julgamento, em outubro de 2016, e que a demora injustificada do Estado em apreciar os requerimentos tornou impossível o ajuizamento de ação judicial antes do marco temporal fixado.

Assevera, ainda, que, o direito creditório já existia à época dos fatos geradores e que a legislação estadual não pode restringir ou inviabilizar o direito à restituição assegurado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035644-17.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Honda Automóveis do Brasil Ltda.,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A ação originária, ajuizada pela ora Agravante, visava à anulação de decisões administrativas que indeferiram 123 pedidos de restituição de ICMS-ST, formulados em razão de recolhimentos alegadamente indevidos decorrentes de operações de refaturamento e devolução simbólica de veículos, realizadas nos anos de 2012 e 2013, em conformidade com o Decreto Federal nº 7.725/2012, que reduziu as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre automóveis.

Sustentou que, na condição de substituta tributária, recolheu ICMS-ST com base de cálculo presumida superior à efetivamente praticada nas operações subsequentes, o que gerou pagamento a maior no montante de R$ 112.305,93, correspondente a R$ 61.686,06 em refaturamentos e R$ 50.619,87 em devoluções simbólicas, conforme apurado em laudo pericial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, anulou as decisões administrativas denegatórias e determinou que o Estado reanalisasse os 123 pedidos de restituição com base nas conclusões do laudo pericial, observados os valores históricos devidamente atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando a inaplicabilidade do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal aos fatos geradores ocorridos antes de 26 de outubro de 2016 e a necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na legislação estadual, especialmente no Decreto nº 2.212/2014.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso de apelação, por entender que a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 201 do Supremo Tribunal Federal restringiu a aplicação da tese aos fatos geradores ocorridos a partir de 26 de outubro de 2016, excluindo, portanto, os créditos questionados nos presentes autos, que dizem respeito ao período de 2012 e 2013. Fundamentou, ainda, que o procedimento de restituição do ICMS-ST está disciplinado na legislação estadual, à qual a Administração Pública estadual deve se submeter.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

O agravo interno não merece provimento.

Da possibilidade da decisão monocrática

A questão preliminar suscitada pela agravante, relativa à impossibilidade de decisão monocrática na apelação, não prospera.

O artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso, a decisão monocrática fundamentou-se no julgamento do RE 593.849/MG, Tema 201 da Repercussão Geral, com modulação de efeitos expressamente reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

A aplicação do entendimento dominante sobre a modulação temporal desse julgado, com alcance objetivo e vinculante, autoriza o julgamento monocrático, independentemente de que o resultado seja o afastamento da tese para os fatos anteriores ao marco temporal fixado pela Suprema Corte.

A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente com base em entendimento consolidado não se restringe à hipótese em que a decisão recorrida contrarie jurisprudência; compreende também a situação em que o próprio entendimento dominante — incluso o quanto decidido nos embargos de declaração do Tema 201 — afasta a pretensão recursal. Não há, portanto, qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Da modulação dos efeitos do Tema 201 e sua aplicação ao caso

No mérito, a controvérsia central reside na aplicabilidade da tese fixada no Tema 201 da Repercussão Geral aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2012 e 2013.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Todavia, no julgamento dos embargos de declaração opostos na mesma causa, o Plenário esclareceu que os efeitos da decisão somente alcançam os fatos geradores ocorridos a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, em 26 de outubro de 2016.

A modulação, portanto, tem caráter objetivo e vinculante. Os fatos geradores em discussão nos presentes autos correspondem aos anos de 2012 e 2013, período anterior ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte. Nesse contexto, a conclusão alcançada na decisão monocrática é tecnicamente adequada: os créditos oriundos de fatos geradores anteriores a outubro de 2016 não se beneficiam da nova orientação jurisprudencial, sob pena de violação à segurança jurídica que a própria modulação buscou preservar.

O argumento da agravante no sentido de que os pedidos administrativos estavam pendentes de análise quando da modulação dos efeitos não altera essa conclusão.

A exceção ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal abrange exclusivamente os litígios judicializados até a data da publicação da ata, conforme delineado no próprio julgamento dos embargos de declaração. Situações ainda em fase administrativa, sem a correspondente judicialização, não integram o conjunto de relações jurídicas que o Supremo Tribunal Federal buscou ressalvar ao modular os efeitos da decisão.

A interpretação pretendida pela agravante — de que a pendência administrativa seria suficiente para afastar o marco temporal — carece de amparo no texto da própria modulação e equivaleria a esvaziar o critério objetivo adotado pela Suprema Corte, criando exceção não prevista.

Tampouco procede o argumento de que a demora do Estado em analisar os pedidos administrativos teria tornado impossível o ajuizamento de ação judicial antes de outubro de 2016. A agravante protocolou os 123 pedidos administrativos até o ano de 2013. O intervalo entre a data dos requerimentos e o julgamento do Tema 201, em outubro de 2016, foi superior a três anos, período durante o qual não há registro nos autos de que tenha sido adotada qualquer medida judicial destinada a preservar o direito creditório.

A eventual morosidade da Administração Fazendária não tem o condão de modificar o alcance objetivo da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco de estender a seus beneficiários situações que a própria Corte optou por excluir, em atenção à estabilidade das relações tributárias.

Da legislação estadual e do procedimento de restituição

O argumento de que a legislação estadual não poderia restringir o direito à restituição assegurado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, embora abstratamente correto, não se aplica à espécie com o alcance pretendido pela agravante. A questão que se coloca nos autos não é a de saber se a legislação estadual pode inviabilizar o exercício de direito constitucional, mas sim se, em face da modulação de efeitos imposta pelo próprio Supremo Tribunal Federal, os fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado amparam pedidos de restituição com base na tese do Tema 201.

A resposta é negativa. A modulação determinada no julgamento dos embargos de declaração do RE 593.849/MG não foi imposta pela legislação estadual, mas pelo próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão de caráter vinculante e de abrangência nacional. A decisão monocrática agravada, ao aplicar esse entendimento, limitou-se a observar o que a própria Suprema Corte determinou, sem que disso resulte qualquer violação à hierarquia normativa invocada pela agravante.

Por fim, cumpre registrar que, o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo o laudo pericial, embora demonstre a existência de recolhimentos em montante superior ao que seria devido nas operações praticadas, não tem o alcance de superar a limitação temporal imposta pela modulação dos efeitos do Tema 201, que constitui o fundamento central da reforma da sentença. A suficiência probatória não é condição suficiente para o provimento do pedido quando o próprio direito invocado não alcança os fatos geradores em análise, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não se verifica qualquer vício na decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado sobre a modulação dos efeitos do Tema 201 da Repercussão Geral.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026